Tribunal: TJDFT
Processo: 0728909-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. REUNIÃO DE PROCESSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de Competência suscitado em razão da ação de apuração de haveres proposta por uma autora em face de um réu, coproprietário do imóvel objeto do litígio, que teria negligenciado a proteção do bem comum e realizado transações irregulares sem o consentimento da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em estabelecer se os processos devem ser reunidos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo da Segunda Vara Cível do Gama suscitou o conflito negativo de competência, argumentando que já havia coisa julgada acerca da extinção do condomínio entre as partes e preclusão acerca da posse definitiva dos direitos sobre o imóvel situado no Núcleo Rural Casa Branca.
4. Compulsando-se os autos, verificou-se que a ação de apuração de haveres está relacionada ao cumprimento de sentença n.o 0703165-69.2019.8.07.0004 e à ação de exigir contas n.o 0711224-70.2024.8.07.0004, as quais tramitaram perante o Juízo da 2a Vara Cível do Gama.
5. Ante o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, concluiu-se que devem ser reunidas as ações perante o Juízo da 2a Vara Cível do Gama.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conheço do conflito para declarar competente para processar e julgar o feito o douto Juízo suscitante.
Tese de julgamento: "Mesmo não havendo conexão ou continência entre as ações, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §§ 1o e 3o, 66, II, 951, 955, caput, 286, 59; RITJDFT, art. 162 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC no 123456, Rel. Min. Silva, j. 01/01/2024, p. 02/02/2024.